Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-11.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA RESTAURADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL.
1. A cirurgia necessária para a retirada de excesso de pele superveniente à cirurgia bariátrica considera-se continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, sendo injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. A indevida recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.